Tribunal: CARF
Processo: 11128.004267/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004267/2010-36
RESOLUÇÃO
3001-000.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004267/2010-36
2
Trata-se de litígio referente a auto de infração que foi contestado pelo sujeito
passivo, lavrado para exigência de multas pela omissão de informações sobre
cargas armazenadas ou sob a responsabilidade do depositário. O lançamento
totalizou R$ 170.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que: No contexto da "Operação
Integração", realizada na jurisdição da Alfândega do Porto de Santos em
22/06/2010, amplamente noticiada pela mídia, foi realizada ação fiscal no recinto
alfandegado ARMAZÉNS GERAIS COLUMBIA S/A, CNPJ n° 60.526.977/0022-01,
tendente a verificar a regularidade das cargas armazenadas em suas
dependências. [...]
No entanto, no que concerne à obrigatoriedade de todo recinto alfandegado de
informar imediatamente à RFB cargas que recolhe sob sua guarda, foram
encontradas várias divergências. O interessado simplesmente deixou de prestar a
informação de armazenagem de várias das cargas relacionadas na tabela de
estoque entregue à RFB (doc. 01), as quais, como citado acima, tiveram sua
presença no recinto confirmada fisicamente pela fiscalização.
O dever de informar a armazenagem está claro no texto do caput do artigo 35 da
IN RFB 800/07, vejamos: [...]
Ao analisar o caput do artigo 50 da IN SRF 680/2006, fica claro que a informação à
Receita Federal deve ser prestada de forma imediata, ou seja, tão logo a carga
seja recolhida ao recinto alfandegado, senão vejamos: [...]
A alínea "f", do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro
de 1966 com texto alterado pela da Lei 10.833/2003, dispõe que: [...]
Por carga armazenada deve-se entender aquela discriminada em cada
conhecimento de transporte filhote, pois esta estará individualizada por
importador e corresponderá a um determinado despacho de importação (doc.
03).
Portanto, para cada carga armazenada fisicamente no Recinto Alfandegado
COLUMBIA e não informada no sistema aplicou-se multa R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) o que resultou em um total de R$ 170.000,00.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 04/08/2010 e, em 03/09/2010,
apresentou impugnação (fls. 133-138) na qual trouxe as seguintes alegações.
a) Violação ao devido processo legal em decorrência da incompleta descrição dos
fatos que deram ensejo ao lançamento. O auto de infração "padece de clareza por
não fazer descrição pormenorizada do fato gerador da obrigação, sem detalhar
suas circunstâncias [...] o que [...] prejudica o contraditório e a ampla defesa do
contribuinte".
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004267/2010-36
3
A Impugnante ao receber o Auto de Infração encontrou apenas as 34 datas de
referências ao lado de cada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foi
aplicada.
Somente após ter acesso ao processo administrativo a Impugnante pode
constatar ajuntada, referenciada como (doc. 03) no processo, de 34 CE's
(Conhecimentos Eletrônicos) conforme descrição abaixo: [...]
No doc. 01 referenciado - fls 24 a 38 também não foram destacados os containers
cuja presença de carga não foi encontrada. Há várias anotações manuscritas no
documento (traços, OK, BLOQ) que não caracterizam cabalmente quais os
containers que foram encontrados fisicamente no Recinto sem o devido registro
da presença de carga.
A Impugnante entende que se a autoridade computou os 34 CE's para aplicação
da multa de R$ 5.000,00 para cada um deles, o Auto de Infração deve ter o valor
da imposição revisto pois o CE 151005093162010 foi anexado nas folhas 44/ 45 e
novamente nas folhas 50/51.
Ao final da peça defensória é formulado o seguinte pedido:
Isto posto, embasados nos termos do disposto nos artigos 50, 15, 16 e 17 do
Decreto n° 70.235/ 72, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93,
9.532/97 e 11.196/05, aproveitamos para apresentar os fatos e protestar por
todas as provas que se fizerem necessárias, e principalmente requerer a
impugnação da responsabilidade atribuída à Impugnante pelo descumprimento
da alínea "f", inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37 de 1966 e
consequentemente a extinção do crédito tributário a ela imposto. Caso o
entendimento não seja pela nulidade total do Auto de Infração requer a
Impugnante o reconhecimento da duplicidade de imposição apontada no caso do
CE 151005093162010.
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a) Nulidade do auto de infração por cerceamento da ampla defesa (o auto não
aponta o evento específico, apenas a data da ocorrência e a descrição dos fatos);
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004267/2010-36
4

2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 03/09/2010 (e-fl. 133),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 176) foi proferido em 24/10/1018, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004267/2010-36
5
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004267/2010-36
6
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário para determinar a suspensão do feito
até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 225
DF CARF MF
Original